Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO DE VEÍCULO. LANÇAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0798500-06.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido da agravante de transferência da pontuação das infrações para o prontuário do suposto infrator Sr. Luiz Chavier de Oliveira.
2. Alega a agravante que arrendou veículo de sua propriedade para a empresa MJ TRANSPORTES Ltda, que, por sua vez, contratou o Sr. Luiz Chavier de Oliveira como motorista. Aduz que o citado empregado cometeu diversas infrações de trânsito na condução do caminhão, sendo a agravante surpreendida com o recebimento das notificações de penalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
5. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Determinar a transferência da pontuação ao suposto infrator esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar.
6. Ademais, a agravante é sócia da empregadora, não sendo possível afirmar que não estava na condução do veículo em sede de cognição sumária, já que tinha acesso ao bem.
7. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o e art. 1.059. Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.